Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES ILÍCITAS NÃO DEMONSTRADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD). INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. As provas produzidas nos autos são suficientes para a a convicção acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.

2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as filmagens e a apreensão das drogas – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.

3. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da referida lei (consumo próprio).

4. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e antecedentes),, inviável a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio.”

6. Ausente nos autos comprovação de que um dos réus faça parte de organização criminosa e diante da sua primariedade e bons antecedentes, restam preenchidos os requisitos que autorizam a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 7 Considerado o montante da pena, a primariedade e bons antecedentes, bem como o disposto nos artigos, 33, §2o, “c”, e, 59, ambos do Código Penal, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

8. Tendo a pena de multa observado a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, inviável sua redução.

9. Defere-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se presentes os requisitos enumerados no artigo 44, I e § 2o, do CP.

10. Havendo a subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve ser negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, não existindo ilegalidade a ser reparada.

11. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

12. Apelação do réu Alisson não provida. Recurso do réu Walisson parcialmente provido.